Tribunal: TJMT
Processo: 1012878-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, em benefício de HUGO FELIPE FERREIRA MORAIS, quem estaria, em tese, nos autos da ação penal n.o 1000556-59.2021.8.11.0036, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, aqui apontada como coatora.
Constam dos elementos de informação, que o paciente foi preso em flagrante por suposta incursão no delito descrito no artigo 157, §2o, inciso II, §3o, inciso II, do Código Penal.
Regularmente submetido a audiência de apresentação, argumenta que foi suscitado a nulidade no auto de prisão em flagrante, pela alegada inobservância por parte da Autoridade Policial do que preceitua o artigo 304, do Código de Processo Penal, bem como, postulada a liberdade provisória cumulada com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, restando, contudo, indeferido o pedido.
Sustenta o impetrante, as tese, em preliminar: 1) nulidade do inquérito policial, porque lavrado o ato ao arrepio do que dispõe o artigo 304 do CPP [inversão das oitivas previstas], fato que, sob sua ótica, impõe a cassação da decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e, no mérito: 2) negativa de autoria delitiva, 3) ausência de fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva, 4) predicados pessoais consubstanciados na primariedade do beneficiário, ante o princípio da presunção de inocência.
Argumenta que: “(...)ainda que este Tribunal venha decidindo em sentido contrário, o ato de se inverter as oitivas previstas no artigo 304 do Código de Processo Penal causa insegurança no processo, pois o condutor baseará suas declarações nas informações colhidas dos acusados e demais ouvidos.”(Sic.)
Ressalta que: “(...)o Magistrado de Primeiro Grau tomou ciência que o Sr. Rodrigo fora quem cometeu o delito, eis que este, inclusive, ratificou suas declarações em Audiência de Custódia, asseverando que cometera o delito para pagar uma conta com o sr. Hugo. Deste modo, não há que se falar em coautoria entre os flagranteados, eis que não foram produzidos elementos suficientes para comprovar este esdrúxulo fato.[...]”
Sobreleva que: “(...)não há nos autos informações que incitem que o Sr. Hugo é integrante de facção criminosa, tampouco de antecedentes, pelo contrário, ao analisar o procedimento citado pela Autoridade coatora, qual seja o registrado sob o número 1000007-49.2021.8.11.0036, verifica-se que este sequer saiu da fase inquisitorial.”(Sic.)
Informa ainda, que: “(...)nossa lei maior proclama a presunção de inocência do acusado ainda não condenado definitivamente”, e até que se realize um julgamento com direito a todas as formas de defesa, não há que se falar em restrição de liberdade, do contrário estaríamos punindo um acusado sem o devido processo legal.” (Sic.)
Requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi com a revogação da prisão preventiva do paciente e expedição do alvará de soltura em seu nome. Juntou documentos (Id.94807968)
D E C I D O,
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de HUGO FELIPE FERREIRA MORAIS, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013). (Negritou-se)
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Acerca da preliminar de nulidade ventilada consubstanciada na suposta inversão na ordem disposta no artigo 304 do CPP na fase do inquérito policial, não assiste razão o impetrante. Pois, é sabido que a confecção do auto de prisão em flagrante delito, bem como o próprio inquérito policial, fazem parte de procedimento administrativo, pertencente, em matéria processual penal, ainda à fase inquisitiva, onde não se depreende, ainda, o contraditório e a ampla participação das partes, eis que se trata, tão somente, de uma fase investigativa, sem as peculiaridades da fase judicial.
Nesta linha intelectiva, tal argumento não é causa de nulidade do ato, em razão da natureza administrativa do inquérito policial e, ainda que assim não fosse, caso existisse a mácula, não teria ela o condão de nulificar a ação penal. Sobre o tema:
“[...]1. Consolidou-se no âmbito desta Corte Superior de Justiça o entendimento no sentido de que eventuais irregularidades verificadas no decorrer do inquérito policial não contaminam a ação penal, tendo em vista que se trata de procedimento inquisitivo que se presta à formação da opinio delicti do Órgão Ministerial. [...]. (HC n. 170.379/PR, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1/2/2012)
Avançando no tema, acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o habeas corpus é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.
Assim o entendimento do C. STJ:
"A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)
"O exame da suposta ausência de indícios suficientes da autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus" (HC n. 458.832/SP, Rel. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI, DJe 12/9/2018).
À luz do noticiado, para a adequada análise da alegada ausência de fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva, transcrevo a decisão prolatada em 14 de julho de 2021, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente: (Id.94807968-fls.18/22)
“[...]Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de RODRIGO PEREIRA ROSA e HUGO FELIPE FERREIRA MORAIS, por terem, em tese, perpetrado as figuras típicas previstas Art. 157, §2o, inciso II, §3o, inciso II do Código Penal.
Em Id 60507981, a Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do dois autuados.
I) DA ANÁLISE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
Compulsando os autos, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade.
O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, o capturado se encontra em pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal. Por fim, constato que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal.
Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento da prisão. Portanto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante
Atualmente a prisão em flagrante é tratada pela doutrina como prisão pré-processual, assim, necessário se faz converter em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 CPP.
Embora a prisão preventiva seja a última racio, compulsando os autos verifico que pelo teor das circunstâncias fáticas não há que se falar em concessão de liberdade provisória em favor do indiciado.
Pois bem, passo a análise da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Vejamos.
A prisão preventiva, como qualquer medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis. Ambos os requisitos estão bem delineados no art. 312 do CPP.
O fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP).
A prova da existência do crime está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 03), Boletim de Ocorrência no 2021.175666 (fls. 05/08), Termo Exibição e Apreensão (fl.09) onde consta a apreensão de 01 (uma) carteira contendo R$ 100,00 (cem reais), apreendida em posse de Rodrigo Pereira Rosa.
Outrossim, há indícios suficientes de autoria, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência. Depoimentos esses que merecem todo crédito, visto que foram realizados pelos Policiais Civis que participaram do flagrante, além deles serem coerentes, firmes, seguros e contra eles não há qualquer indício de má-fé.
Segundo eles, após receberem denúncia da ocorrência de um suposto crime de homicídio na cidade de Tesouro, teriam se deslocado até o local dos fatos, onde puderam constar que a vítima IRACY GOMES DA SILVA encontrava-se caída próxima à porta do quarto com um corte no pescoço e já sem vida.
Declararam ainda as testemunhas que visualizaram machas de pés no interior do dormitório no qual havia uma bolsa feminina aberta com objetos espalhados pelo colchão.
Aduziram ainda que ao chegarem no local já haviam diversas pessoas próximas à residência da vítima, as quais apontaram o vizinho da idosa, o indiciado RODRIGO PEREIRA ROSA, como autor do crime.
Ainda segundo as testemunhas, após realizarem varredura na residência do suspeito, verificaram a existência de vestígios de sangue desde a entrada até o chão do banheiro.
Por fim, o investigado RODRIGO PEREIRA ROSA teria assumido a autoria delitiva, descrevendo detalhadamente como teriam ocorridos os fatos, tendo afirmado perante a autoridade policial que seria usuário de entorpecentes e que estaria devendo determinada quantia em dinheiro ao investigado HUGO FELIPE FERREIRA MORAIS, suposto traficante da cidade de Tesouro, e, que este teria lhe informando que a vítima receberia uma quantia considerável em espécie na data de ontem, ocasião em que o investigado RODRIGO deveria furtá-la e repassar parte do valor furtado à HUGO.
Constata-se ainda que as declarações das testemunhas foram corroboradas pelo próprio flagranteado RODRIGO PEREIRA ROSA, que em seu interrogatório prestado perante a autoridade policial, confessou a autoria delitiva, descrevendo com detalhes como o crime teria ocorrido. Vejamos:
“(...); QUE é usuário de pasta base e cocaína desde a aproximadamente dez anos, sendo que nessa condição adquiriu uma dívida no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) com três traficantes da cidade de Tesouro, sendo que um deles HUGO FELIPE, mais conhecido como "OREA" passou informação de que a vítima IRACY receberia nesta data o valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e que se o interrogado roubasse o valor que ela receberia e lhe entregasse que a dívida que o interrogado tinha com todos os três traficantes seria perdoada; (...) QUE então o interrogado adentrou e disse "Dona Iracy posso pegar água na geladeira?", tendo ela respondido "pode meu filho"; QUE então o interrogado pegou a água e observou que ela estava no quarto mexendo em algo, então pegou a faca de serra com plástico branco e foi para o quarto quando viu que ela estava mexendo na bolsa, nesse momento aproveitando que a vítima estava de costas para a porta o interrogado a agarrou por trás e tampou a boca dela para que assim ela não gritasse por socorro; QUE nesse momento ela ainda disse "RODRIGO você não precisa disso" então o interrogado pegou a faca e passou no pescoço da vítima, sendo que ela caiu no chão ainda com vida e tentando falar algo porém nesse momento o interrogado viu que tinha mais como voltar atrás e então tampou a boca da vítima e passou a faca em movimentos de serra tendo naquele momento percebido que a vítima não conseguia mais falar e que não iria sobreviver; QUE nesse momento o interrogado pegou a bolsa e olhou em seu interior, quando percebeu que o valor era diferente, tendo apenas duas notas de cinquenta reais, uma nota de vinte e duas moedas de um real; (...)”
Em que pese o investigado HUGO FELIPE FERREIRA MORAIS ter negado o cometido do crime as declarações dos policiais foram claras e firmes em estabelecer que após apreenderem RODRIGO PEREIRA ROSA este teria confirmado que a informação sobre a vítima possuir valores em dinheiro em sua residência foi feita por HUGO e que este teria determinado que parte do dinheiro furtado deveria ser entregue a ele como forma de pagamento de dívidas de drogas.
Assim, diante dessas circunstâncias apresentadas, a princípio, há indícios suficientes que os suspeitos teriam participado dos atos executórios do latrocínio perpetrado.
Por sua vez, o periculum libertatis é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...” (art. 312 do CPP).
Nesse sentido, é imperioso afirmar que o delito perpetrado traz risco à ORDEM PÚBLICA, pois segundo as provas colhidas na peça flagrancial trata-se de crime de latrocínio em concurso de pessoas, sendo ela talvez a mais grave de todas as possíveis, visto haverem ceifado a vida da vítima para lhe roubarem a ínfima quantia de R$ 120,00 (cento e vinte) reais.
Merece ênfase não só a gravidade ínsita ao delito imputado (latrocínio), mas também a que foi revelada pelos meios concretos de sua execução, vez que o próprio flagranteado RODRIGO confessou em seu interrogatório policial que teria cortado a garganta da vítima com uma faca de serra para furtar-lhe o dinheiro que acreditava estar sua bolsa, ocasião em que a vítima tentou pedir socorro, razão pela qual o investigado visando não permitir que a vítima consegue gritar voltou a passar a faca no pescoço da vítima em movimento de serra, somente interrompendo a agressão quando percebeu que ela não poderia mais falar e que não sobreviveria.
Cumpre ressaltar, ainda, que a periculosidade social do agente também pode ser extraída com facilidade de sua certidão de antecedentes criminais (ID 60546020), circunstância que demonstra não ser o fato narrado no presente auto flagrancial algo isolado na sua vida, denotando ponderável risco de reiteração de práticas criminosas. Com efeito, estas são circunstâncias concretas que revelam não só a gravidade do delito, mas também a periculosidade social do agente.
Verifica-se ainda que o flagranteado RODRIGO declarou possuir problemas com drogas e que estaria envolvido com dívidas de drogas com o comando vermelho. Nesse sentido, necessário se faz a manutenção da prisão preventiva do investigado a fim de se evitar a reiteração criminosa, vez que se vê, a princípio, que foi justamente o vício e as dívidas com os seus fornecedores de entorpecentes teria sido o estopim para o cometimento do crime apurado nestes autos.
Outrossim, mister se faz destacar que a conduta do flagranteado HUGO FELIPE FERREIRA MORAIS, não foi de mero espectador, mas sim de coautor, pois, a princípio, fora ele quem planejou a subtração à vítima e infirmou ao investigado RODRIGO que a vítima teria na data do crime vultuoso valor em dinheiro em sua residência, bem como que os valores subtraídos da vítima deveriam ser divididos entre HUGO e RODRIGO. Logo, ainda que não tenha sido autor direto da violência física empregada contra a ofendida, deve de igual modo, nesse momento processual, haver reconhecido a existência de indícios de autoria do crime de latrocínio, nos mesmos moldes do investigado RODRIGO.
A segregação cautelar apoiada nesses fundamentos, quando depreendido de elementos concretos, encontra amparo na jurisprudência pátria:
“HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. 1 - REQUISITOS DA CUSTÓDIA PROCESSUAL. PREENCHIMENTO. Estando o decreto prisional calcado em elementos fáticos concretos à luz da garantia da ordem pública, imperiosa a manutenção da medida extrema. Hipótese em que foram sopesadas a frieza e insensibilidade da conduta, cuja característica contextual sinaliza ares de normalidade pelo agente. 2 - BONS PREDICADOS PESSOAIS. INVEROSSIMILHANÇA. Uma vez ironicamente demonstrados os negativos atributos pessoais do paciente, com maior vigor se impõe sua clausura processual. ORDEM DENEGADA. (TJ-GO - HC: 01192002620198090000, Relator: JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 30/04/2019, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 30/04/2019)
“HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO.PRISÃO PREVENTIVA. Decreto prisional bem fundamentado, estando justificada a necessidade da segregação, pois presentes os requisitos do art. 312 do CPP. No caso concreto, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública e para instrução criminal. O delito atribuído ao paciente por si só, revela sua periculosidade social, diante da extrema violência empregada, com o uso de faca. O agente não mediu esforços para subtrair os bens da residência do ofendido, produzindo-lhe lesões que o levaram á morte. Além de que, em liberdade, poderá se evadir, como ocorreu antes de sua prisão em outra comarca, bem como, dificultar a coleta da prova durante a instrução do feito. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. A condição de primariedade embora condição favorável ao paciente, não elide o decreto prisional quando as circunstâncias do fato assim determinarem. Condição favorável está que o paciente não ostenta, uma vez que, responde a outros dois processos por crimes contra o patrimônio e não trouxe aos autos prova de que tenha trabalho lícito, além de que, como se depreende do relato de seu primo, estava residindo em um trailer emprestado. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.ORDEM DENEGADA”. (TJ-RS - HC: 70065556029 RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Data de Julgamento: 27/08/2015, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/09/2015)
ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Apelos dos réus – Pretendida absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Acusados que foram pessoalmente reconhecidos pela vítima em ambas as fases da persecução penal – Condenação de rigor – Regime fechado inalterado. LATROCÍNIO TENTADO – Apelos dos réus – Recorrentes surpreendidos, logo após os fatos, em poder do veículo subtraído e da arma de fogo empregada no crime – Circunstâncias da prisão em flagrante corroboradas pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima e pela confissão dos acusados – Condenação de rigor – Pedido de desclassificação para o delito de roubo rechaçado – Coautor que responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido autor direto da violência física empregada contra o ofendido – Precedentes do STJ – Dosimetria – Inviável maior redução pela tentativa, eis que aplicada no patamar máximo – Regime fechado mantido. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-SP - APL: 00031511420148260606 SP 0003151-14.2014.8.26.0606, Relator: Cesar Mecchi Morales, Data de Julgamento: 30/05/2017, 3a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/06/2017)
Além disso, verifica-se a necessidade da prisão cautelar dos custodiados devido ao modus operandi e a periculosidade dos indiciados uma vez que se associaram para a prática de latrocínio, em que restou demonstrado a divisão de tarefas entre os integrantes.
Por fim, necessária a permanência da prisão dos investigados para a CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, pois em razão da frieza com que cometeram o crime e em razão se haver investigado o que declarou-se traficante na pequena cidade de Tesouro, possivelmente, poderão ameaçar de morte as testemunhas, amedrontando-as, e por consequência prejudicando a oitiva delas em audiência judicial e na busca da verdade real.
Por fim, restam presentes os pressupostos do art. 313 do CPP, inciso I, segundo o qual “Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: “[...] I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”. Ora, é sabido que nesses crimes a pena privativa máxima é muito superior a 4 (quatro) anos.
Desta forma, as circunstâncias do fato em si são suficientes para convencer que a prisão é medida razoável para o caso. Vale dizer, que a jurisprudência pátria vai ao sentido de que, ainda que parcos os elementos, mas coerentes, autorizam a decretação do cárcere efêmero.
Decido.
Ante o exposto, presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do acusado RODRIGO PEREIRA ROSA para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e para CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, com espeque nos artigos 311/313 do CPP. EXCEPCIONALMENTE, SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, CARTA PRECATÓRIA e OFÍCIO, caso necessário. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Saem as partes devidamente intimadas da presente audiência. Expeça-se o necessário. Houve gravação audiovisual da audiência, por meio do programa Microsoft Teams. Os arquivos de vídeos serão juntados a seguir. Fica certificada a presença, por videoconferência, das partes acima mencionadas, pelo servidor Alcir Joaquim dos Anjos, o qual conduziu o ato, e deste Juiz de Direito, de maneira a dispensar as assinaturas respectivas nesta ata. Nada mais havendo a tratar, foi determinado o encerramento deste ato e lavrada a presente ata que segue assinada digitalmente apenas pelo Juiz de Direito da Comarca. Saem desta audiência todos intimados. Cumpra-se.[...]”
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Sobre o pressuposto da ordem pública, destaco a lição do eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:
“(...) o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.” (“Código de Processo Penal Interpretado”. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803).
No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.
Destarte, registro que a materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 94807968-fl.92) boletim de ocorrência no.2021.175666 (Id. 94807968-fls.88/91), termo de exibição e apreensão (Id. 94807968-fls.86); Já os indícios de autoria reverberam dos depoimentos do policiais que procederam a ocorrência, bem como, pela declaração do corréu que externou em sede extrajudicial, em síntese, que a autoria do delito em questão foi para o pagamento de drogas, a mando do ora paciente, em vista de que, com este teria dividias, e a quem é atribuída a conduta de mandante do crime em análise (Id. 94807968-fls.66/69)
Assim, por todo mencionado, a medida liminar afigura-se desaconselhada, ademais porque o pedido confunde-se com o mérito da impetração.
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:
“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).
A propósito:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Solicitem-se informações com a urgência que o caso apresenta.
Após, a i. Procuradoria Geral de Justiça –PGJ.
Comunicações e providências.